Tribunal: TJSP
Processo: 1035431-04.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta corrente da parte autora –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta corrente da parte autora – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque prova grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, declarando-se a inexigibilidade da dívida e a repetição do quanto descontado da parte autora, mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a indenização pelos danos morais sofridos - DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos diante do baixo valor dos descontos, além de inexistir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio - Indenização negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*